Tribunal: STF
Processo: RE 1559883
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM DECISÃO MONOCRÁTICA. PRECATÓRIOS. INCIDÊNCIA DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 

DECISÃO: Trata-se de embargos de declaração opostos de decisão monocrática pela qual foi dado parcial provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido a fim de incidir a TR como índice de correção monetária até 25.03.2015, após a qual os créditos em precatórios deverão ser corrigidos pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e afastar a incidência de juros de mora no período de que trata o art. 100, § 5º, da Constituição, na forma do entendimento fixado por esta Suprema Corte no julgamento do Tema nº 1037 da Repercussão Geral. 
Na minuta, a parte embargante sustenta haver omissão quanto ao pedido de afastamento da incidência de juros moratórios durante o parcelamento previsto no art. 78 do ADCT. 
É o relatório. 
Decido. 
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis “contra qualquer decisão judicial” nos casos de obscuridade, contradição ou omissão da decisão impugnada, bem como correção de eventual erro material. Admitindo-se, conforme o art. 1.024, § 2º, o enfrentamento monocrático quando “opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal”. 
Com base nesses permissivos legais, procedo à apreciação singular destes aclaratórios. 
Não se constatam, entretanto, quaisquer dos referidos vícios.
A decisão ora impugnada limitou-se a apreciar as questões relativas à aplicação da TR até 25.03.2015 e do IPCA-E após essa data, bem como ao afastamento dos juros moratórios no denominado período de graça constitucional, nos termos da Súmula Vinculante 17 e do Tema 1.037 da repercussão geral. Todavia, não enfrentou o pedido específico referente ao parcelamento constitucional.
O Supremo Tribunal Federal possui entendimento consolidado no sentido de que “O art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias possui a mesma mens legis que o art. 33 desse Ato, razão pela qual, uma vez calculado o precatório pelo valor real do débito, acrescido de juros legais, não há mais falar em incidência desses nas parcelas anuais, iguais e sucessivas em que é fracionado, desde que adimplidas a tempo e corrigidas monetariamente”.
Contudo, no caso concreto, o acórdão recorrido afirmou, de forma categórica, que o ofício requisitório não foi pago no prazo originalmente previsto, circunstância que conduziu ao entendimento de que o saldo remanescente foi submetido ao parcelamento decenal do art. 78 do ADCT já em situação de mora, razão pela qual os juros deveriam incidir sobre todo o período, inclusive durante o interregno do parcelamento. Extraio o seguinte excerto: 

“Tem-se, pois, que o enunciado normativo não pode retroagir indistintamente para alcançar parcelas já depositadas e que foram corretamente calculadas de acordo com o regramento então vigente. 
Em suma, visto que o ofício requisitório em cumprimento foi pago fora do prazo originalmente previsto, sendo o saldo remanescente submetido ao decênio previsto pelo art. 78 do ADCT, os juros devem ser aplicados sobre todo o período, inclusive no período de graça e durante o interregno do art. 78 supracitado.” (edoc. 10)

Ademais, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem quanto à suposta tempestividade no adimplemento das parcelas do parcelamento constitucional demandaria necessariamente o revolvimento da moldura fática delineada, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. PRECATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que não incidem juros de mora e compensatórios no período compreendido pelo art. 33 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Somente serão cabíveis os juros moratórios se houver atraso no pagamento. Precedentes. 2. Desapropriação indireta. Justa indenização. Impossibilidade do reexame de provas. Incidência da Súmula 279 do Supremo Tribunal.” (AI 643732-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 26.6.2009).

Considerando a inexistência de quaisquer dos vícios do art. 1.022 do CPC, rejeito os embargos de declaração.

Publique-se.

Brasília, 19 de dezembro de 2025.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente